Tribunal: TJMT
Processo: 1016147-34.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUANTO AO IMPEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BENEFÍCIO ECONÔMICO (NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DO CONSUMO). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito somente para confirmar a decisão liminar e impedir a suspensão do fornecimento em decorrência da fatura de recuperação de consumo que soma R$ 4.441,68 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos), com vencimento em 30/11/2019. Improcedente o pleito de declaração de inexigibilidade do débito.
Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.
Propósito recursal de reforma para declarar a inexigibilidade do débito.
As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que observa a dialeticidade recursal.
Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, no entanto, não restou demonstrado o benefício ao consumidor, o qual manteve a mesma média de consumo.
Legalidade da fatura de recuperação de consumo não demonstrada.
Sentença reformada para declarar a inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo no montante total de R$ 4.441,68 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos).
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MANOEL ENRIQUE MENDES DOS SANTOS - CPF: 424.343.511-15 (RECORRENTE), LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020